Tribunal: STF
Processo: RHC 122265
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXPULSÃO. FILHO MENOR DE NACIONALIDADE BRASILEIRA RESIDENTE NO EXTERIOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. 



    1. Se o filho menor da paciente reside no exterior, a expulsão não terá como consequência o afastamento de mãe e filho. 2. Recurso desprovido.